Tribunal: TJES
Processo: 5020988-84.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020988-84.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO (12375)

RECLAMANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECLAMADO: 2ª Turma Recursal de Vitória

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO PARA ADVERTÊNCIA PRÉVIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PREVENTIVO E HIPOTÉTICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão monocrática que indeferiu pedido de intimação da interessada para fins de advertência prévia quanto à possível configuração de litigância de má-fé, em razão de eventual e hipotética deflagração de cumprimento de sentença no feito originário com fulcro em lei municipal declarada inconstitucional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intimação da parte interessada para fins de advertência prévia acerca de eventual litigância de má-fé decorrente de hipotético e futuro cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta processual concreta, atual e manifestamente desleal, enquadrada nas hipóteses taxativas legais, o que veda a cominação de sanções de índole puramente preventiva ou baseada em suposições de atos vindouros.

4. A aplicação dos princípios da cooperação e da boa-fé processual não autoriza a criação de ritos de advertência prévia desprovidos de sustentáculo legal, sob pena de vulneração do devido processo legal e de embaraço oblíquo ao amplo acesso à jurisdição.

5. A apreciação de eventual comportamento desleal e a aplicação de penalidades competem primeiramente ao juízo de primeira instância, desbordando do escopo de reclamação constitucional cujo trâmite principal já se encontra encerrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a decisão que, após prolatado o acórdão ID 18882195, indeferiu o pedido formulado pelo ente público de intimação da interessada FERNANDA FAICAL RONCONI DE OLIVEIRA com fins de advertência prévia quanto à possível configuração de litigância de má-fé em razão de eventual e hipotética deflagração de cumprimento de sentença no feito originário.

Adianto, contudo, que decisão agravada não merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Segundo se depreende dos autos, o Município de Vila Velha ajuizou Reclamação Constitucional com o escopo de preservar a autoridade das teses jurídicas firmadas nos IRDRs nº 0038064-27.2016.8.08.0000 e nº 0033536-47.2016.8.08.0000, feito que restou extinto monocraticamente sem resolução do mérito por inadequação da via eleita.

Posteriormente, manifestando sua ciência quanto ao Acórdão confirmatório da extinção, o ente municipal peticionou nos autos informando a dispensa de novos recursos e requereu a intimação da interessada Fernanda Faical Ronconi de Oliveira para tomar ciência do "item 5" da ementa e ser advertida de que a eventual deflagração de cumprimento de sentença com fulcro na Lei Municipal nº 2.881/93 ensejaria penalidade por litigância de má-fé nas vias ordinárias.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão formulada, sob o fundamento de que descabe a pretendida intimação face à ausência de previsão legal, bem como porque a matéria atinente a eventual comportamento desleal e aplicação de penalidades deve ser deliberada e apreciada primeiramente pelo juízo competente de primeira instância. Veja-se:

“O Município Reclamante requer, pela petição ID 19520732, ‘a intimação da interessada FERNANDA FAICAL RONCONI DE OLIVEIRA, por meio de seu procurador constituído, para que tome ciência do "item 5" do acórdão (ID 18882195) e desta manifestação, ficando expressamente advertida de que a eventual deflagração de cumprimento de sentença com base na legislação municipal inconstitucional poderá ensejar a aplicação de penalidade por litigância de má-fé nas vias ordinárias’.

Todavia, descabe a intimação da interessada, para fins de advertência prévia quanto à possível configuração de litigância de má-fé em razão de eventual e hipotética deflagração de cumprimento de sentença no feito originário, seja por ausência de previsão legal, seja porque a questão deverá ser, primeiramente, deliberada pelo juízo competente.

Assim, INDEFIRO o pedido formulado pelo Reclamante na petição ID 19520732.”

A configuração da litigância de má-fé exige a demonstração de conduta processual concreta, atual e manifestamente desleal, enquadrada estritamente em uma das hipóteses taxativas previstas no ordenamento instrumental, revelando-se incabível a cominação de sanções de índole puramente preventiva ou baseada em suposições de atos vindouros.

No caso, observa-se que o requerimento formulado pelo Município de Vila Velha reveste-se de
caráter puramente hipotético e conjectural
, haja vista estar amparado no mero receio de que a interessada venha a provocar a máquina judiciária originária para executar valores decorrentes de lei declarada inconstitucional.

Ademais, a aplicação dos princípios da cooperação e da boa-fé não autoriza a criação de ritos de advertência prévia desprovidos de sustentáculo legal, sob pena de vulneração do devido processo legal e de embaraço oblíquo ao amplo acesso à jurisdição.

Por derradeiro, entendo que o
pleito desborda do escopo da Reclamação Constitucional
, cujo trâmite já se encontra encerrado, restando pendente apenas a certificação do trânsito em julgado e a respectiva baixa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno interposto e lhe

NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
ao recurso de
agravo interno
.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.06.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho a E. Relatora.

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.